Tribunal: TJSP
Processo: 1010358-87.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral – A indenização por dano material exige prova clara do prejuízo suportado – Dano moral não configurado – Mero aborrecimento – Acolhimento, no entanto, quase integral do pedido inicial que permite atribuir exclusivamente às rés o ônus da sucumbência - Sentença mantida – Recurso Parcialmente Provido.